Tribunal: STF
Processo: RE 66608
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. INVENTARIO. DOMICILIO DO DE CUJUS. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA.
DE CUJUS QUE ERA DOMICILIADO NO ESTRANGEIRO.- EXISTÊNCIA DE BENS NO
BRASIL.- FIXAÇÃO DO FORO, PARA O INVENTARIO E PARTILHA, O DO ÚLTIMO
DOMICILIO.- EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR FALTA DE DIVERGENCIA.